Tribunal: STF
Processo: ARE 1429619
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL—ARTIGO 12 DA LEI 10826/03—ARTIGO 28-A DO CPP - RETROATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - NÃO OFERECIMENTO- CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 89 DA LEI 9099/95 E ART. 77 DO CP - RECURSO DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “a d. Turma Julgadora não agiu com o costumeiro acerto e contrariou o princípio da retroatividade da norma penal mencionado alhures, já que o art. 28-A do Código de Processo Penal, que conforme visto, possui natureza híbrida e deve ser aplicado imediatamente, independentemente do momento processual que se encontre, em atendimento ao que dispõe o art. 5º, LX da CR/88”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria, e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator